Tribunal: CARF
Processo: 11543.004786/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.004786/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.211 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
ELIZALD BONOMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas declaradas, quando restar comprovado
o cumprimento dos requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade
com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, devendo a
autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.004786/2008-89
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.211 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004786/2008-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 10.205,62, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
28.340,04, tendo sido compensado o IRRF de R$ 2.713,33 sobre os valores omitidos, e da
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física-DIMOB, no valor de R$
19.402,57, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando
na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 5.380,16 (fls. 5/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 03-44.934, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 51/56):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 05/10), referente ao exercício 2007, ano-calendário
2006. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:

O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica - omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, relativo ao exercício 2007, ano-calendário 2006. Valor: R$
28.340,04 IRRF: R$ 2.713,33.
Fontes Pagadoras:
• Tourlines Viagens e Turismo LTDA (CNPJ: 00.321.537/0001-53). Valor: R$
9.203,66. IRRF: R$ 506,40.
• Br Comercio de Livros em Geral LTDA (CNPJ: 05.623.113/0001-67). Valor: R$
5.500,21 IRRF: R$ 273,91.
• Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico (CNPJ: 27.578.434/0001-20) Valor:
R$ 13.636,17 IRRF: R$ 1.933,02.
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física - Dimob - omissão
de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, relativos ao exercício 2007, ano-
calendário 2006, conforme informado pela administradora em Declaração de
Informações Sobre Atividades Imobiliárias (Dimob). ESCARPA ADMINISTRAÇÃO
E ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA. Valor: R$ 19.402,57.
A base legal do lançamento encontra-se descrita às fls. 07, 08 e 10.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.211 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004786/2008-89

A ciência do lançamento ocorreu em 08/10/2008 (fls. 28) e, em 07/11/2008, a
contribuinte presentou impugnação de fl. 01 e anexos alegando, em síntese, que a
Receita Federal só considerou a receita não declarada, e, não considerou os abatimentos
a que tinha direito.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para incluir a dedução das despesas com instrução no
valor de R$ 2.373,84, de previdência privada no valor de R$ 308,20, de IRRF de R$ 456,48, e
médicas no valor de R$ 753,03, ajustando o imposto suplementar para R$ 3.979,04, mas
acréscimos legais.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão (fls. 61), a contribuinte, em 08/12/2011, interpôs recurso
voluntário manuscrito (fls. 62), trazendo aos autos declaração de pagamento e quitação emitida
pelo Unimed Vitória, atestando os pagamentos integrais realizados. Instrui a peça recursal com
os documentos de fls. 63/68.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Diante da impossibilidade de verificação da efetiva data de intimação da
Recorrente no AR carreado aos autos, postado em 21/11/2011 (fls. 61), e certificando que o
despacho de encaminhamento que determinou a respectiva intimação data de 17/11/2011 (fls.
60), considero tempestivo o recurso interposto que, ademais, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa em litígio sobre a despesa médica com plano de saúde:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB que acolheu
parcialmente a inclusão das despesas médicas realizadas com o plano de saúde Unimed Vitória,
no valor de R$ 548,55, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento integral da despesa realizada no ano-calendário de 2006.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, declaração emitida pela Unimed Vitória atestando os pagamentos realizados pela
Recorrente em relação ao plano de saúde por ela contratado em seu benefício e de sua filha
dependente declarada (fls. 63/65).
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.211 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004786/2008-89

De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é
cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora juntados e dos já constantes dos autos,
em relação aos fundamentos norteadores da manutenção das glosas em litígio contidos na
decisão recorrida (fls. 55):
Passemos, então, a analisar os documentos juntados pela impugnação.
As despesas médicas dedutíveis do imposto de renda, conforme legislação acima
transcrita, são aquelas suportadas pelo contribuinte em benefício próprio ou em
benefício de seus dependentes.
O recibo juntado às fls. 25 comprova despesa médica, no valor de R$ 204,48, devendo
ser incluída tal dedução.
Dos documentos juntados às fls. 16/27, somente parte deles comprovam despesas
médicas com plano de saúde Unimed da impugnante e sua dependente, tendo em
vista que apenas em parte dos boletos bancários constam o comprovante de pagamento,
totalizando R$ 548,55.
Assim, deve ser incluída a dedução de despesa médica no valor total de R$ 753,03.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto a
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A declaração emitida pela Unimed Vitória (fls. 63/65), comprova a quitação
integral das mensalidades do plano de saúde contratado pela Recorrente em seu benefício e de
sua filha/dependente declarada, Izabela Cristina Bonomo, no decorrer do ano-calendário de
2006, restando, ao meu sentir, demonstrada a integralidade dos aludidos gastos havidos, razão
pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto
probatório constante dos autos, reconheço o direito à inclusão da despesa remanescente com o
aludido plano, no valor de R$ 1.103,77 (R$ 1.652,32 – R$ 548,55).
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para determinar a inclusão da despesa médica em litígio, no valor de R$
1.103,77, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2006, exercício de 2007.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital